Tribunal: TJBA
Processo: 8003100-06.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003100-06.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ANDERCIO FERREIRA MENDES e outros (2)

Advogado(s)
:
MOVAN ARAUJO VIEIRA, THIAGO BARRETO MACHADO, ISAAC SILVA DE LIMA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

1.

A Ação Monitória foi julgada procedente para constituir título executivo judicial em favor do Banco, face à revelia dos réus, condenando-os ao pagamento do valor atualizado do débito contraído em "Escritura Pública de Abertura de Crédito Fixo com Garantia Hipotecária e Fidejussória". O Banco, Autor/Apelante/Agravante, interpôs Apelação e, subsequentemente, Agravo Interno contra a decisão monocrática do Relator Substituto que negou provimento ao apelo, visando assegurar a aplicação expressa da comissão de permanência no título executivo.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Relator agiu dentro de sua competência legal ao proferir decisão monocrática que negou provimento ao recurso com base em Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (ii) saber se a incidência da comissão de permanência, no período de inadimplência, deve ser explicitamente garantida no título executivo judicial, mesmo que já implícita, para que não haja violação do
pacta sunt servanda
.

III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática encontra-se devidamente amparada no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento a recurso contrário a súmula de tribunal superior, sendo imperiosa a aplicação da Súmula 472 do STJ, que consolida a jurisprudência sobre a matéria, não havendo ofensa ao duplo grau de jurisdição. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento vinculante, veda a cumulação da comissão de permanência com quaisquer outros encargos decorrentes da mora, como juros remuneratórios, moratórios e multa contratual, limitando-a à taxa de juros remuneratórios contratada ou à média de mercado, conforme Súmula 472. 5. A sentença de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e converter o mandado monitório em título executivo, deve ser interpretada em consonância com o entendimento do STJ, de forma a garantir a incidência da comissão de permanência de forma
não cumulativa
, sendo correta a decisão monocrática que rechaçou o pleito de reforma do
decisum
para evitar futura interpretação que permitisse a cumulação vedada. 6. Em razão do desprovimento do Agravo Interno, que manteve a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O julgamento monocrático do relator que nega provimento a recurso manifestamente contrário ao entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da restrição à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, está em plena conformidade com as prerrogativas processuais e a jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 932, IV, 'a'; CPC, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatado e discutido o Agravo Interno presente nos autos
8003100-06.2019.8.05.0110
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e como agravado
COMERCIAL ANDERCIO LTDA - ME
E OUTROS

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora